Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Habeas Data n. 1037775-91.2021.8.11.0041, impetrado pela COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a antecipação de tutela e determinou que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias disponibilize cópia integral do “Processo Administrativo n.o 452061-7/2009 e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.o 037.987/2019 e outros eventualmente existentes” sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo.
O Agravante sustenta, em síntese, que o Habeas Data não é instrumento jurídico adequado para obtenção de cópia integral de processo administrativo. Ainda, afirma que o objetivo da Agravada ao alegar ter direito ao “acesso à integralidade do Processo Administrativo n.o 452061-7/2009 desde o seu início e todos os apensos a ele relacionados” é o de obter cópia integral do referido processo, o que não pode ser atendido por meio do referido remédio constitucional, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial já cristalizado.
Salienta que a Agravada já obteve cópia integral do processo administrativo n. 037.987/2019 e que em momento algum a Administração Pública se furtou em apresentar as informações desejadas.
Realça que, na verdade, a Agravante não foi diligente ao solicitar adequadamente as informações que desejou ter acesso, violando o disposto no artigo 8o da Lei n. 9.507/97.
Ademais, verbera que os documentos que acompanham a petição inicial não comprovam que houve recusa de acesso às informações ou até mesmo inércia do Poder Público, de modo que, a seu sentir, fora eleito remédio jurisdicional errôneo para defender o direito que alega ter, uma vez que o Habeas Data não admite investigação, dúvidas ou dilação probatória.
Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a grande probabilidade de provimento do Agravo, bem como diante da ausência dos requisitos autorizadores por parte da Agravada para a concessão da antecipação de tutela. No mérito, requer a cassação da decisão, haja vista a patente impropriedade da decisão interlocutória, por violar o disposto na Lei n. 9.507/07, bem como iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de efeito suspensivo, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pleito merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Isso porque, na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Acerca do cabimento do Habeas Data, estabelece o art. 5o, LXXII, da Constituição Federal que:
“LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”
Por sua vez, a Lei n. 9.507/97, que regula o direito de acesso à informação e disciplina o rito processual do Habeas Data, acrescentou, em seu art. 7o mais uma hipótese de cabimento do remédio constitucional, senão vejamos:
“Art. 7o Conceder-se-á habeas data:
I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.”
Da análise dos dispositivos acima, tem-se que o Habeas Data visa assegurar o conhecimento de informações relativas à própria pessoa do impetrante, constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, com objetivo de conhecimento e retificação dessas informações, quando errôneas, para evitar o seu uso indevido.
No caso em comento, ao analisar a inicial do remédio constitucional, verifica-se que a impetrante, em 2009, requereu administrativamente a compensação dos créditos, decorrentes da sentença proferida no processo n. 0003721-83.2002.8.11.0041, com os débitos que tinha, perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio do Processo Administrativo n.o 452061-7/2009.
Com isso, almeja a concessão da ordem para ter acesso à integralidade do Processo Administrativo supracitado e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.o 037.987/2019 e outros eventualmente existentes.
Assim, ao que parece, a Agravada não está em busca de informações que são afetas à sua pessoa, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, mas sim, almeja o fornecimento das cópias referentes ao Processo Administrativo. Sobre o tema, veja-se:
“[...] AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. ART. 5o, LXXII, DA CF.ART. 7o, III, DA LEI 9.507/97. PEDIDO DE VISTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE DO MEIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O habeas data, previsto no art. 5o, LXXII, da Constituição Federal, tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou banco de dados e ensejar sua retificação, ou de possibilitar a anotação de explicações nos assentamentos do interessado (art. 7o, III, da Lei 9.507/97). 2. A ação de habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. 3. O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo. 4. Recurso improvido. [...]”. (STF, Tribunal Pleno, HD 90 AgR/DF, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 19/3/2010)
Logo, a priori, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito em relação ao pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo vindicado, devendo a decisão proferida pelo juízo a quo ser suspensa até a ulterior decisão de mérito no presente Agravo de Instrumento.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado